Tribunal: TJMT
Processo: 1001942-40.2023.8.11.0009
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001942-40.2023.8.11.0009
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ANA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE COLÍDER
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SAÚDE PÚBLICA. CIRURGIA. MAMOPLASTIA REDUTORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por ANA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer para realização de cirurgia de redução de mamas e de indenização por danos morais. A parte Recorrente, diagnosticada com dorsalgia crônica, hiperplasia mamária e gigantomastia bilateral com assimetria, busca a disponibilização do procedimento pelo SUS. Os Recorridos, Estado de Mato Grosso e Município de Colíder, pleiteiam a manutenção da sentença, enquanto o Ministério Público opina pelo provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se cabe aos entes federativos, solidariamente, a obrigação de fornecer a consulta especializada e o procedimento cirúrgico de redução de mamas à Autora; e (ii) verificar se a demora no atendimento configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é um direito fundamental, cabendo aos entes federativos, solidariamente, a garantia do acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, conforme previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal.
4. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública é ratificada pelo Tema 793 do STF, que reconhece a competência comum para a prestação de assistência à saúde, permitindo ao judiciário direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências.
5. No caso concreto, restou comprovada a necessidade do procedimento cirúrgico para a Autora, assim como sua incapacidade financeira para custeá-lo. A demora excessiva na realização de consulta especializada para encaminhamento da cirurgia, pendente há quase um ano, configura mora estatal e contraria o princípio da eficiência administrativa.
6. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ estabelece que a espera superior a 100 dias para consultas e exames e 180 dias para cirurgias eletivas no SUS é considerada excessiva, prazo este já ultrapassado no presente caso.
7. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a simples mora estatal, sem prova de agravamento do estado de saúde da Autora, não caracteriza dano moral, conforme jurisprudência reiterada deste Tribunal. A demora no atendimento, embora represente um dissabor, não é suficiente para ensejar reparação extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária para assegurar o direito fundamental à saúde. 2. A demora estatal superior a 100 dias para realização de consultas no SUS configura mora e viola o princípio da eficiência administrativa. 3. A simples mora estatal, sem demonstração de agravamento do estado de saúde, não gera direito à indenização por danos morais”.
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; Lei no 9.099/95, art. 55; CNGC/MT, art. 460.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 - RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793; CNJ, Enunciado no 93 da III Jornada de Direito da Saúde; TJMT, N.U 1001889-81.2022.8.11.0013, N.U 1001073-98.2022.8.11.0078, N.U. 1002860-36.2023.8.11.0044, N.U. 1005961-47.2018.8.11.0015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001942-40.2023.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 062.932.791-23 (RECORRENTE), FABRIZIO FERRENTINI SALEM - CPF: 375.446.178-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRIDO), THAIZA SILVA BRITO - CPF: 025.014.391-71 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER-MT (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024